Tribunal: TJES
Processo: 0001597-73.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001597-73.2022.8.08.0021

APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO : CHARLES CASTRO DOS SANTOS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
USO DE DOCUMENTO FALSO – TIPICIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – IMPOSSIBILIDADE – ENTREGA DE DOCUMENTO POR TERCEIRO – AGENTE CONHECIDO DA AUTORIDADE POLICIAL – DOCUMENTO SEM CAPACIDADE DE INDUZIR O AGENTE PÚBLICO EM ERRO – PRECEDENTES DESTA CORTE
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Rege o direito penal o princípio da estrita legalidade, não havendo espaço para integração normativa
in malam partem
, por adequação de fatos a conteúdo legal que não os descreve integralmente
.

2.
O uso do documento falso carece da pretensão do agente em utilizar-se do mesmo para imputar falsa identificação, o que não resta caracterizada quando o agente de segurança pública já conhece o acusado de outras abordagens. Precedentes desta corte
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001597-73.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHARLES CASTRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001597-73.2022.8.08.0021

APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO : CHARLES CASTRO DOS SANTOS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
USO DE DOCUMENTO FALSO – TIPICIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – IMPOSSIBILIDADE – ENTREGA DE DOCUMENTO POR TERCEIRO – AGENTE CONHECIDO DA AUTORIDADE POLICIAL – DOCUMENTO SEM CAPACIDADE DE INDUZIR O AGENTE PÚBLICO EM ERRO – PRECEDENTES DESTA CORTE
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Rege o direito penal o princípio da estrita legalidade, não havendo espaço para integração normativa
in malam partem
, por adequação de fatos a conteúdo legal que não os descreve integralmente
.

2.
O uso do documento falso carece da pretensão do agente em utilizar-se do mesmo para imputar falsa identificação, o que não resta caracterizada quando o agente de segurança pública já conhece o acusado de outras abordagens. Precedentes desta corte
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,29/11/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001597-73.2022.8.08.0021

APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO : CHARLES CASTRO DOS SANTOS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que irresignado com a sentença que absolveu o acusado quanto ao crime do art. 304 do Código Penal.

Segundo as razões apresentadas às fls. 142/144 verso, afirma a Promotoria que o simples porte do documento falso é hábil a conformação do fato típico, não sendo a apresentação do mesmo, por terceira pessoa, capaz de descaracterizar o delito.

A defesa, acompanhada pela Procuradoria nos termos do evento de número 5799731, entendem pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da presente irresignaçã
o, entendo por fixar o desprovimento do recurso conforme passo a expor.

C
onforme precedente desta corte e que entendo que deve fixar o norte do presente julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. CONDUTA ATÍPICA. IMPUTAÇÃO REMANESCENTE. CRIME COM PENA MÍNIMA INFERIOR A 1 (UM) ANO. NECESSIDADE DE REMESSA A ORIGEM PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SÚMULA Nº 337 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 2. É possível extrair da prova testemunhal em Juízo que o documento falso não foi apresentado pelo réu. O fato do réu portar um documento falso não caracteriza o crime do art. 304 do CP, sendo necessário a utilização ou apresentação do referido documento. 3. 4. 5. Recurso conhecido e provido.
Data: 07/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0007783-90.2019.8.08.0030 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste sentido, o simples portar, como quer fazer crer o recurso interposto não coaduna com o princípio da estrita legalidade que impera no Direito Penal, sequer admitindo interpretação extensiva a englobar a existência de um documento falso dentro da carteira do recorrido. Tampouco o fato de terceiro ter entregue o documento, sem ter feito sequer menção de que do acusado se tratava não se amolda ao dispositivo legal.

Ademais, é necessário destacar que, conforme narrou a Procuradoria, o policial que realizou a abordagem do agente já o conhecia, sendo de somenos importância a entrega do documento.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 304 C/C ART. 297 DO CP. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO. PORTE DE DOCUMENTO FALSO NÃO CONFIGURA CRIME. ABSOLVIÇÃO NA FORMA DO ART. 386, INCISO III DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – É possível extrair da prova testemunhal em Juízo que o réu estava sendo monitorado para fins de cumprimento do mandado de prisão e os policiais já tinha conhecimento da identidade do réu quando realizaram a sua abordagem. Ademais, em nenhum momento é relatado com clareza que o documento de identidade falso foi apresentado pelo réu. 2- O fato de o réu portar um documento falso não caracteriza o crime do art. 304 do CP, sendo necessário a utilização ou apresentação do referido documento. 3 – Impõe-se, no caso, a absolvição do sentenciado com base no que dispõe o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 4- Recurso conhecido e provido.
Data: 25/May/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0003722-74.2019.8.08.0035 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, há uma dupla desconformidade
d
a pretensão recursal
com os fatos alinhados na peça de ingresso em relação ao crime de uso de documento falso,
já que o acusado não apresentou o documento a autoridade policial
conforme a prova testemunhal
e, ainda que o tivesse feito,
o fato do recorrido já ser
conhecido,
demonstra
não have
r
potencialidade lesiva no documento para induzir a erro o agente de segurança.

Como afirmado pela Procuradoria em seu parecer, nos termos do evento de número 5799731:

[...]
Como se observa, além do apelado, o policial militar que fez a abordagem do casal já sabia quem era o acusado de outras ocorrências policiais, afirmando naquela oportunidade que o “documento falso” teria sido apresentado pela companheira do ora apelado.

Assim, inexistem elementos seguros nos autos para ensejar a responsabilização penal do réu, seja pelo uso de documento falso, seja pela falsificação em si, sendo de rigor a absolvição proferida em primeira instância, data maxima venia

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)